Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-68.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004108-68.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON PEDRASSANI - CPF: 770.350.701-68 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA. BENECÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, segurado do INSS, sofreu acidente de trabalho com sequela consolidada. Perícia médica confirmou a redução da capacidade laboral, mas o pedido foi negado em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei n.o 8.213/91, em razão da redução de sua capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

III. Razões de decidir

3. A perícia atestou a redução da capacidade laboral do segurado, preenchendo os requisitos para concessão do auxílio-acidente.

4. O entendimento do STJ é pacífico quanto à irrelevância do grau de redução da capacidade para o deferimento do benefício (REsp 1109581/SC).

5. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme previsto no art. 86, § 2o, da Lei n.o 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para conceder o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.
Tese de julgamento:

"O auxílio-acidente é devido ao segurado que apresenta redução da capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida, independentemente do grau de redução da capacidade laboral".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109581/SC; STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146-MG, Tema 905.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por NELSON PEDRASSANI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1004108-68.2022.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 233444807):

“
S E N T E N Ç A

NELSON PEDRASSANI
ajuizou a presente
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando, em resumo, que sofreu acidente de trânsito em 27/05/2016, ocasionando fratura do punho direito (extremidade distal da ulna direita), exigindo-lhe maior esforço para o desempenho de sua atividade laborativa habitual. Assim, pugna pela procedência da demanda para que o réu seja condenado a conceder o auxílio-acidente, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Concedidos os benefícios da gratuidade processual à parte autora (Num. 91206027 - Pág. 1/2).

O réu apresentou contestação (Num. 91706402 - Pág. 1-8).

Impugnação à contestação (Num. 92493002 - Pág. 1-4).

Laudo pericial (Num. 126588116 - Pág. 1-5).

Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial (Num. 130362783 - Pág. 1-5).

O INSS deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Num. 134584025 - Pág. 1).

Vieram-me os autos, em seguida, conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes preliminares, passo ao mérito.

O pleito é
improcedente
.

Para concessão de benefício previdenciário, imprescindível a comprovação de condição
sine qua non
, qual seja, a incapacidade do segurado.

Em se tratando de auxílio-acidente, necessária a demonstração de incapacidade, bem como do nexo causal entre o acidente/doença e o trabalho.

No caso, o perito não constatou déficit funcional da mão esquerda, de modo que concluiu pela não caracterização da incapacidade laborativa aplicável ao benefício pleiteado (Num. 126588116 - Pág. 1-5). Em respostas aos quesitos, o perito fora categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa.

Todas as questões suscitadas pelo autor foram abordadas pelo perito judicial nos laudos. Note-se que não há nulidade processual. O trabalho técnico foi elaborado com a participação do autor, que foi examinado pelo jurisperito, assim como houve análise de toda a documentação médica apresentada aos autos e durante a perícia, além dos exames médicos aos quais foi submetido o autor, descritos no laudo pericial. Não há omissão técnica. Todos os pontos foram esclarecidos pelo jurisperito.

Por sua vez, o autor não juntou qualquer documento que comprove cabalmente o nexo laboral, tampouco relatório médico contrário à conclusão do perito de confiança deste Juízo. A impugnação da prova técnica deve ser feita com base em dados técnicos e concludentes, sendo que, no caso, a discordância do autor quanto ao laudo veio desacompanhada de qualquer parecer técnico atestando, precipuamente, a incapacidade laborativa.

Com isso, o conjunto probatório formado nos autos é suficiente a demonstrar a ausência dos requisitos necessários para concessão da benesse pretendida, tal como apurado no laudo pericial, o que deságua na impossibilidade de concessão do benefício ante o não preenchimento dos requisitos contidos no artigo 86 da Lei 8.213/91.

No mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região:

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL APÓS O ACIDENTE SOFRIDO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3o, do novo CPC. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91) são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Importante ressaltar que independe de carência, conforme o artigo 26, inciso I, da mesma lei. 3. Observa-se que, em decorrência de acidente sofrido, é necessário que haja a redução da capacidade laborativa para a função habitual do segurado, ou mesmo a impossibilidade total para o desempenho da mesma função, desde que possível a reabilitação para outra atividade. Nessa esteira, a tese firmada para o tema repetitivo 156, STJ: Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. 4. Do que se extrai da perícia médica de fl. 37, o autor sofreu acidente automobilístico em 2013, resultando em fratura da perna esquerda, com sequela importante na deambulação, entretanto, não está incapacitado para a profissão habitual (caminhoneiro), não havendo necessidade de reabilitação, porquanto encontra-se apto para o labor habitual. O laudo também atestou a incapacidade total e temporária por 06 meses após o acidente. 5. Destarte, não havendo limitação para a atividade laboral habitual, indevida a concessão de auxílio acidente. 6. O laudo pericial constatou a existência de incapacidade temporária por 06 meses após o acidente, ocorrido em 2013. Ocorre que o autor gozou auxílio doença até 08.07.2018, período maior que o previsto para a alta, não havendo falar em restabelecimento do auxílio doença. 7. Não foi preenchido o requisito relativo à incapacidade, de modo que a parte autora não faz jus a quaisquer benefícios por incapacidade. 8. Parte autora condenada ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça 9. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 10. É imperativa a devolução pela parte autora dos valores por ela recebidos nestes autos por força da decisão antecipatória revogada, observando-se os limites estabelecidos na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 692. 11. Apelação do INSS provida. Sentença reformada
”. (AC 1001655-97.2020.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 05/12/2023)

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL APÓS O ACIDENTE SOFRIDO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3o, do novo CPC. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91) são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Importante ressaltar que independe de carência, conforme o artigo 26, inciso I, da mesma lei. 3. Observa-se que, em decorrência de acidente sofrido, é necessário que haja a redução da capacidade laborativa para a função habitual do segurado, ou mesmo a impossibilidade total para o desempenho da mesma função, desde que possível a reabilitação para outra atividade. Nessa esteira, a tese firmada para o tema repetitivo 156, STJ: Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. 4. Do que se extrai da perícia médica de fl. 37, o autor sofreu acidente automobilístico em 2013, resultando em fratura da perna esquerda, com sequela importante na deambulação, entretanto, não está incapacitado para a profissão habitual (caminhoneiro), não havendo necessidade de reabilitação, porquanto encontra-se apto para o labor habitual. O laudo também atestou a incapacidade total e temporária por 06 meses após o acidente. 5. Destarte, não havendo limitação para a atividade laboral habitual, indevida a concessão de auxílio acidente. 6. O laudo pericial constatou a existência de incapacidade temporária por 06 meses após o acidente, ocorrido em 2013. Ocorre que o autor gozou auxílio doença até 08.07.2018, período maior que o previsto para a alta, não havendo falar em restabelecimento do auxílio doença. 7. Não foi preenchido o requisito relativo à incapacidade, de modo que a parte autora não faz jus a quaisquer benefícios por incapacidade. 8. Parte autora condenada ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça 9. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 10. É imperativa a devolução pela parte autora dos valores por ela recebidos nestes autos por força da decisão antecipatória revogada, observando-se os limites estabelecidos na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 692. 11. Apelação do INSS provida. Sentença reformada
”.(AC 1001655-97.2020.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 05/12/2023)

Não foram apresentados elementos técnicos hábeis a afastar a conclusão pericial.

Em suma, o autor não demonstrou preencher as condições para a restabelecimento e/ou concessão de benefício previdenciário acidentário.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, mantida a improcedência do pedido, fica reconhecida a responsabilidade do Estado para a restituição do adiantamento dos honorários periciais (Tema 1044 do STJ).

Nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e Súmula 110 do STJ, as ações acidentárias são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, sendo vencido o segurado.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que a conclusão do perito judicial é desumana, uma vez que qualquer atividade do seu labor exigirá maiores esforços diante do membro inferior afetado pelo acidente.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.° 1109591/SC.

Por essas razões, requer “
se digne a reformar a decisão proferida pelo Juízo ad quo, determinando a implantação do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §2o da Lei n. 8.213/91
” (ID. 233444808).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 233444811).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação de mérito, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 240020186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por NELSON PEDRASSANI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1004108-68.2022.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que NELSON PEDRASSANI ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
a procedência da pretensão aduzida, determinando a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, bem como o pagamento das parcelas devidas desde o dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença (DCB 21/09/2016), nos termos do art. 86, § 2o da Lei n. 8.213/91
”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho na data de 27.05.2016 e, em decorrência das lesões, percebeu auxílio-doença acidentário pelo período compreendido entre 15.06.2016 a 20.09.2016, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que a parte apelante apresenta capacidade laborativa total para atividade habitual como pintor (ID. 233444800).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 233444807).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito, a despeito de atestar a capacidade laborativa para a atividade atualmente desenvolvida pela parte apelante, declarou, ao responder os quesitos, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 233444800):

“[...]
VII. Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando:

O Autor não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048. Além disso, apresenta capacidade laborativa total para atividade habitual como pintor.

VIII. Respostas aos quesitos:

Do Autor

1. Em razao do acidente de trabalho, pode-se dizer que a parte autora sofreu fratura da diafise do cubito direito, apresentando dificuldade para mexer a mao, para carregar peso, para manusear objetos com o conjunto afetado, bem como perda de forca e mobilidade?

R: Sim. Apresenta perda de força leve do membro afetado com diminuição leve da mobilidade. Não há alteração no movimento de supinação e pronacão do antebraço.

2. Pode-se dizer que, em comparacao com o seu desempenho antes do acidente de trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que minima, para o exercicio do seu labor habitual (trabalhador agropecuario em geral)?

R: Autor não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III do decreto No 3.048.

3. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta reducao parcial em sua capacidade/forca/funcao para a atividades realizadas com o membro afetado?

R: Apresenta lesões que não são estabelecidas como legalmente relevantes.

4. A parte autora, em razao das sequelas, ira despender maiores esforcos fisicos/mentais, mesmo que minimos, para o exercicio da atividade habitual (trabalhador agropecuario em geral) exercida a epoca do acidente?

R: Sim.

5. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatomica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia a epoca do acidente (trabalhador agropecuario em geral) o mesmo tera que despender maior esforco fisico (compensando com a forca dos membros nao afetados, ou com movimentos inadequados da coluna) ou mesmo mental (certo nivel de adaptacao), para o desempenho da mesma atividade?

R: Lesões não apresentam alteração suficiente para incapacitar ao trabalho e não são consideradas legalmente relevantes de acordo com anexo III.

6. Caso informe o Sr. Perito que nao houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos cientificos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema.

R: De acordo com referencia internacional que estima perdas funcionais, Baremo Europeu, a rigidez do punho com déficit de flexão da mão dominante apresenta perda de 0 a 4% da capacidade laborativa total.

7. Pode o Sr. Perito mensurar em percentuais qual foi a perda da capacidade laboral da parte autora?

R:
De acordo com referencia internacional que estima perdas funcionais, Baremo Europeu, a rigidez do punho com déficit de flexão da mão dominante apresenta perda de 0 a 4% da capacidade laborativa total. Autor apresenta diminuição da mobilidade inferior a 1/3 do movimento, portanto estimo perda de 2%
.

8. Pode-se dizer que na data da DCB (21/09/2016) a sequela ja estava consolidada?

R: Não é possível inferir, porém tempo de afastamento está condizente com manual de ortopedia para consolidação da fratura.

9. Entende o Sr. Perito que a lesao sofrida pela parte autora gera uma incapacidade parcial e temporaria / incapacidade parcial e permanente / incapacidade total e permanente para o trabalho?

R: Existiu incapacidade laborativa total e temporária já comtemplada por auxilio doença”. (Grifo nosso).

Assim, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela existência de redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, em decorrência de sequela do acidente de trabalho.

Nesse contexto, a respeito do grau de redução da capacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1109581/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefícios de acordo com o nível de dano,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ
– BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023). (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença (20.09.2016), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024